Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704489-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MESSIAS FELIZARDO DOS SANTOS JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 222483466 do processo de referência) que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c compensação por danos morais movida por Messias Felizardo dos Santos Junior em desfavor do ora agravante, processo n. 0700810-79.2025.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão consignado, contrato n. 709748059, na folha de pagamento do autor, até julgamento final da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos seguintes termos: (...) O autor, Messias Felizardo dos Santos Júnior, aposentado e com renda mensal inferior a cinco salários mínimos, propôs a presente ação contra o Banco Pan S.A., buscando a declaração de inexistência de débitos e a suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. O autor alegou que, em 2016, contratou um empréstimo consignado no valor de R$ 3.173,00, porém, após o início dos descontos, verificou que o banco não apenas alterou o tipo de operação (para cartão de crédito consignado), mas também não cessou os descontos, mesmo após o pagamento integral da dívida, causando-lhe um valor pago superior ao devido. O autor pleiteia, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos na folha de pagamento, sob o argumento de que a continuidade desses descontos compromete sua subsistência e não corresponde ao valor efetivamente devido. Requer, ainda, a restituição em dobro do valor pago a maior, conforme o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e a indenização por danos morais. DECIDO Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, que indicam que o autor pretendeu a contratação de empréstimo consignado e não a contratação de cartão de crédito. As faturas de ID 222403717 demonstram que houve apenas um saque, no valor original do suposto empréstimo, em 2016 e, a partir de então nenhuma outra movimentação foi realizada. Apesar dos pagamentos mensais, a dívida do autor apenas amentou no decorrer dos anos. A falta de utilização do cartão corrobora a tese do autor de que sua intenção foi a contratação de empréstimo consignado. Assim, é possível que o contrato firmado entre as partes contenha cláusulas que, aparentemente, não foram devidamente esclarecidas ao autor, o que caracteriza a abusividade e onerosidade excessiva, conforme disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Perigo da demora O autor, aposentado, depende de sua pensão para a manutenção de sua subsistência. A continuidade dos descontos compromete diretamente seu salário, afetando sua capacidade de atender às necessidades básicas. Reversibilidade da medida A medida é reversível, visto que os valores poderão ser recuperados posteriormente, em caso de improcedência da demanda. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que o Banco Pan S.A. suspenda os descontos relativos ao contrato de cartão consignado, contrato no 709748059, sub judice, na folha de pagamento do autor, até o julgamento final da lide. Caso o réu não cumpra a medida, incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Concedo força de ofício e de mandado a esta decisão (...) Inconformado, o banco réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68600014), insurge-se, em suma, contra a imposição da multa fixada pelo juízo de origem. Afirma ter tomado as medidas necessárias para cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão interlocutória agravada, por meio de comunicação encaminhado ao órgão pagador para que fossem suspensos os descontos antes solicitados em base em norma contratualmente estabelecida. Atribui ao órgão pagador a responsabilidade pela final concretização do comando liminar, uma vez que detentor dos mecanismos de controle da folha de pagamento dos benefícios previdenciários de que é titular o autor/recorrido. Ressalta não se opor ao cumprimento da liminar e reiteradamente brada não ter meios de proceder a qualquer alteração (seja por exclusão, seja por suspensão, seja por limitação) no registro de lançamento dos descontos relativos às parcelas devidas pela contratação do empréstimo consignado, as quais, nos termos contratados, incidem de forma direta em folha de pagamento do mutuário, ora agravado. Assinala não estarem presentes, na hipótese, os requisitos do art. 300 do CPC. Proclama a ausência de “manifesto propósito protelatório do réu”. Comunica ter solicitado ao órgão pagador a suspensão de descontos, conforme determinado na tutela liminarmente deferida em favor do demandante. Verbera o valor das astreintes, as quais diz serem elevadas e injustificadas. Enfatiza o caráter coercitivo da multa por descumprimento de decisão judicial. Lembra não ter essa penalidade natureza punitiva nem indenizatória, motivo pelo qual devem ser compatíveis com a natureza da obrigação imposta. Diz da impossibilidade de que sirvam como fonte de enriquecimento sem causa do credor. Afirma não estar caracterizada para a hipótese sub judice situação ensejadora de receio de ineficácia do provimento final. Afirma ser inadequada a imposição de multa diária quando a obrigação de não fazer liminarmente estabelecida pelo juízo de origem tem adimplemento mensal. Pede seja limitada a multa por evento ocorrido a partir do mês subsequente ao julgamento do recurso, bem como reduzido e limitado seu valor a importância razoável de dias-multa. Alardeia que seu valor não pode ultrapassar o da condenação principal. Cita julgados. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Por todo exposto, requer o agravante que seja conhecido o presente recurso de agravo e provido para o fim de: I. Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado; II. Conceder o efeito suspensivo ao presente agravo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida; III. Intimar o agravado, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; IV. Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória agravada, devendo, por conseguinte, primeiramente excluída a obrigação de liberação de margem ou ainda ser alternada a obrigação imposta para apenas a suspensão dos descontos, inclusive com majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida; V. Caso não seja esse o entendimento desta c. Câmara, que seja fixado um prazo, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido que a eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte; VI. Instrui o presente agravo as cópias indispensáveis a seu processamento. Verificada a irregularidade do preparo, foi intimado o agravante a recolher em dobro essas custas e comprovar o devido pagamento delas, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, em razão disso, não conhecido (Id 68685308). O preparo foi devidamente recolhido (Id 68837506). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No que concerne ao juízo de admissibilidade recursal, cumpre ao relator, ao fazê-lo, negar seguimento ao recurso manejado sem atendimento a seus requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Pois bem, no exercício dessa atividade de verificação do preenchimento dos pressupostos recursais, tenho, em juízo de prelibação, que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme relatado, a instituição financeira impugnou decisão que liminarmente deferiu tutela de urgência postulada pela parte autora/agravada, mas não o fez para se contrapor à determinação de imediata suspensão dos descontos que solicitara ao órgão pagador de benefícios previdenciários, com base em norma contratual, fossem diretamente lançados em folha de pagamento. Antes, todo o inconformismo manifestado é dirigido contra os parâmetros adotados pelo julgador de primeira instância para fixar o valor de multa e seu modo de incidência se eventualmente vier (o agravante) a descumprir o provimento liminar. Note-se que o autor, ora agravado, ingressou com ação de declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela de urgência, autos n. 0700810-79.2025.8.07.0003, em que pleiteou liminarmente a concessão da “tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré suspenda os descontos relativos ao contrato de cartão consignado sub judice, na folha de pagamento do autor, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (Id 222403708 do processo de referência). O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 13/01/2025 (Id 222483466 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida fazendo-o nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que o Banco Pan S.A. suspenda os descontos relativos ao contrato de cartão consignado, contrato no 709748059, sub judice, na folha de pagamento do autor, até o julgamento final da lide. Caso o réu não cumpra a medida, incidirá multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Em 13/02/2025, às 12h59min, a instituição financeira agravante noticiou ao juízo de primeiro grau ter cumprido o comando liminar (Id 225816728 do processo de referência) a que estava sujeito, conquanto tenha anteriormente, em 11/02/2025 , interposto o presente agravo de instrumento (Id 68600014). Ao agravar destaca que “não se opõe ao cumprimento da liminar, porém, o mesmo não possui acesso ao sistema de descontos de empréstimos consignados, cuja administração é realizada exclusivamente pelo órgão da agravada conforme já mencionado”. Sustenta ser excessivo o valor da multa prevista para o caso de não cumprimento dessa ordem judicial; não ter cabimento a imposição de multa diária em caso de cobrança mensal; e a necessidade de ser limitado o número de dias-multa. Diz ter interesse recursal porque “caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo juiz singular, o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, pois, como visto, não foi determinado um limite de dias-multa”. Bem se vê, pelo conjunto da postulação que faz a instituição financeira agravante a este Colegiado que insurgência não há quanto à obrigação de não fazer que lhe foi imposta, mas grave inconformismo com a multa a ser aplicada em caso de descumprimento, conquanto repetidamente afirme ter adimplido a tutela de urgência liminarmente deferida em favor do autor/agravado. Não resiste o recorrente à tutela provisória deferida para suspender os “descontos relativos ao contrato de cartão consignado, contrato no 709748059, sub judice, na folha de pagamento do autor, até o julgamento final da lide”, mas à multa fixada por descumprimento da obrigação de não fazer que afirma estar integralmente cumprida, uma vez que comunicou ao órgão pagador que os descontos não mais devem ser lançados em folha de pagamento. Nesse contexto, tenho que o agravo de não se amolda às hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, porque não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impõe de multa por descumprimento de decisão liminar, incluída a sentença. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, dada a restrita recorribilidade do agravo de instrumento, tal como concebida pelo legislador, caberia ao agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em quaisquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Ora, é sabido que, para cabimento do agravo de instrumento, a urgência, a ponto de justificar a adoção da teoria da taxatividade mitigada, deve ser tal que não se possa aguardar para rediscutir futuramente a questão em eventual recurso de apelação, dada a inutilidade do julgamento em decorrência de possível perecimento de direito. Entretanto, concretamente, não vislumbro a possibilidade de que por esse motivo qualquer dano venha a ocorrer, porquanto eventual fixação de multa por descumprimento da medida liminar poderá ser discutida em momento oportuno, qual seja, em recurso de apelação ou agravo de instrumento interposto contra eventual execução da multa, isso, por óbvio, se não cumprida a ordem judicial liminarmente concedida pelo juiz. Lembro, sobre o tema, entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça de que o “valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). Na hipótese, não foram apresentadas e/ou demonstradas razões inequívocas a justificar a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento proposto para combater multa arbitrada, mas não aplicada. Inviável, destarte, flexibilizar, in casu, a taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC para cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) - grifos nossos AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) - grifos nossos Destarte, não estando a discussão acerca dos critérios estabelecidos para multa a ser aplicada em caso de descumprimento de decisão judicial entre as hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, é manifesto o não cabimento do presente agravo de instrumento. Além disso, defende o agravante a necessidade de serem adotados parâmetros diferentes dos fixados pelo juízo a quo para o caso de aplicação das astreintes, com o que levanta situação hipotética e apenas verificável se efetivamente aplicada esse penalidade. Mas a multa arbitrada, diante do alegado cumprimento da ordem liminar, sequer incidirá. Assim, pretende a instituição financeira recorrente, em verdade, estabelecer disciplina para situação incerta que implica suposição por ela considerada como desfavorável a seu interesse. Entrementes, não pode o Poder Judiciário proferir decisão de caráter condicional para situação hipotética, sob pena de inaceitável afronta à regra do parágrafo único do art. 492 do CPC, segundo o qual, a “decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”. Posto isso, com arrimo no art. 932, III, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente incabível visto relativo a circunstância não inserida no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como porque interposto com fundamento em situação hipotética - eventualidade de vir a incidir a multa arbitrada em seu desfavor se não cumprida a ordem liminar -, conquanto insistentemente assevere ter adimplido a tutela de urgência deferida ao agravado. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora